Tribunal: TJMT
Processo: 0009381-23.2012.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
0009381-23.2012.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Competência]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MARIA DIVINA PEDROSA DE ABREU - CPF: 017.009.301-84 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ERLAN ABREU DA LUZ - CPF: 029.310.681-95 (APELANTE), ERLANE ABREU DA LUZ - CPF: 033.244.811-80 (APELANTE), ERNANDES ABREU DA LUZ - CPF: 040.790.071-32 (APELANTE), GILBERTO MENDES LEONCINI - CPF: 958.013.678-53 (APELADO), RENATA GUIMARAES NAVES CARNEIRO - CPF: 007.258.221-98 (ADVOGADO), DOMANI LOCADORA LTDA - EPP - CNPJ: 01.347.059/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELADO), AMANDA DE SOUZA MELO - CPF: 032.723.831-31 (ADVOGADO), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE – MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA NA CONTRAMÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DIVINA PEDROSA DE ABREU, ERLAN ABREU DA LUZ, ERLANE ABREU DA LUZ e ERNANDES ABREU DA LUZ em face de sentença prolatada na Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0009381-23.2012.8.11.0004, visto ids. 16894985, 16894986, 16894987 e 16894988, que julgou improcedente o pleito vestibular considerando que “
não há como dar guarida às alegações dos requerentes, sendo possível concluir com certa segurança que, na verdade, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima
” (id. 16894987).

Os apelantes recorreram alegando que diferente do que fora alegado pelo juízo de piso, verifica-se que o local onde se encontrava o corpo da vítima, bem como em razão da colisão ter ocorrido do lado esquerdo do veículo, podemos concluir que o Sr. Gilberto estava trafegando na pista de arrolamento da vítima, ou seja, a vítima vinha trefegando normalmente em sua mão de direção e o causador do acidente trafegava na contramão de direção, conforme já frisado.

Ressaltam, que a única prova produzida para amparar o argumento defendido pelos apelantes consiste no depoimento prestado em juízo pela testemunha OSMARILDOJOSE DA SILVA, que teria presenciado o acidente, tratando-se de provas contundentes como são os relatos das testemunhas presenciais devidamente compromissadas.

Ao final postularam pelo provimento do recurso (ids. 16895475 e 16895476).

Contrarrazões nos ids. 16895478, 16895479, 16895498, 16895951 e 16895952.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público na presente demanda (id. 26233961).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MICHELLY DIAS MASSONI, OABMT 15458/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA DIVINA PEDROSA DE ABREU, ERLAN ABREU DA LUZ, ERLANE ABREU DA LUZ e ERNANDES ABREU DA LUZ em face de sentença prolatada na Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais decorrentes de Acidente de Trânsito no 0009381-23.2012.8.11.0004, visto ids. 16894985, 16894986, 16894987 e 16894988, que julgou improcedente o pleito vestibular (id. 16894987).

Ressai da petição inicial, tratar-se de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada por Maria Divina Pedrosa de Abreu, Erlan Abreu da Luz Erlane Abreu da Luz e Ernandes Abreu da Luz contra Gilberto Mendes Leoncini, Domani Locadora Ltda e Município de São José do Xingu, em suma, os autores objetivando a concessão de alimentos provisionais alegam que Alan Dias da Luz, esposo da autora e genitor dos demais autores, morreu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido na data de 21/06/2010, por volta das 06:00, na BR 080, zona rural do Distrito de Espigão do Leste, Município de São Félix do Araguaia/ MT.

Sustentam os autores que o veículo do réu foi responsável pelo acidente e dizem, ainda, que a conduta do motorista réu ocasionou o óbito daquele pai de família.

Pois bem.

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:

“Art. 37 – (...)

§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Sabe-se que o direito brasileiro adota a chamada "Teoria do Risco da Administração", pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Entretanto, algumas situações fazem desaparecer o nexo causal entre a conduta lesiva (ação ou omissão) e o dano, descaracterizando a responsabilidade do agente pelo resultado. Entre elas, está a culpa exclusiva da vítima, reconhecida na r. sentença para justificar a improcedência do pedido de indenização.

No caso dos autos, todos os demandados foram unânimes ao expor que, na verdade, a vítima agiu negligentemente, posto que estava trafegando na rodovia pela contramão sem observar qualquer cautela de norma de trânsito, tendo em vista que ainda encontrava-se trafegando lado a lado com seu companheiro de trabalho em via não duplicada, situação que ocasionou o abalroamento.

De acordo com as regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, incumbia aos requerentes à prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), reservando-se aos réus o ônus de demonstrarem a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 373, II), demonstrando a culpa do agente Município, todavia não fez os autores.

Das provas carreadas ao processo, notadamente o Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Militar, fls. 45/46, desponta que, “a priori”, que a estrada possuía boa visibilidade; e descreve como conduta preponderante, qual seja, item violações, observa-se que a vítima estava na contramão, logo, evidente a culpa da vítima para a ocorrência do sinistro.

Como se não bastasse, com exceção do Sr. Osmarildo, o qual a princípio negou que a vítima trafegava pela contramão, apenas em juízo, as demais testemunhas foram firmes ao descrever tal situação. Inclusive a testemunha João Maria de Carvalho aduziu que a vítima se encontrava na contramão, sendo possível ainda perceber que o veículo Siena promoveu a frenagem por aproximadamente 10 metros antes de colidirem, demonstrando então que a velocidade do carro não ultrapassava de 80KM, fl. 373/377.

Note-se, segundo as fotografias de fls. 60 e 64, que o ponto de impacto, ou seja, o local onde a colisão teria ocorrido, situava-se no meio da pista pela qual trafegava o carro Siena, reafirmando que a vítima trafegava pela contramão, bem como, ainda se encontrava com o capacete desafivelado, pois é possível notar que o mesmo está muito distante do corpo. Independente do impacto, caso a vítima estivesse utilizando o capacete de forma correta, o resultado poderia ser outro.

Portanto, incontrovertida a dinâmica do acidente, não resta dúvida acerca da culpa da vítima no acidente, uma vez que trafegava na contramão.

Assim, considerando que a responsabilidade civil do ente público pode ser afastada quando restar provado que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o Município e os demais recorridos não devem ser responsabilizados.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS – MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA– RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Configurada a culpa exclusiva da vítima em atropelamento, resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar.”. (Ap 0013188-20.2013.8.11.0003, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –– APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E LUCRO CESSANTES – ACIDENTE COM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ILIDIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao motorista de veículo, conforme determina o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. A responsabilidade civil deve ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima. (Ap 104745/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo intacta a ilustrada sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
(1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022